Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747325-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FREITAS DE MENEZES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça, que restou indeferido. Intimado a regularizar a situação quedou-se inerte. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator